Tribunal: TJMT
Processo: 1084418-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084418-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE LOPES DOS ANJOS - CPF: 001.476.831-30 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 9.896,40 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo internacional contratado pela autora. A recorrente sustentou ausência de ato ilícito e de prova dos prejuízos alegados, requerendo a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a redução das indenizações.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo internacional por readequação da malha aérea configura fortuito interno incapaz de excluir a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) estabelecer se o cancelamento comunicado com antecedência de apenas quarenta e oito horas, sem prova de realocação, reembolso ou solução administrativa adequada e imediata, enseja danos morais; e (iii) determinar se as indenizações por danos materiais e morais devem ser reduzidas conforme a prova do desembolso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre passageira e companhia aérea é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O cancelamento de voo internacional por readequação da malha aérea configura fortuito interno, por constituir evento inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de excluir a responsabilidade do transportador.

5. A companhia aérea não comprova a oferta de voo para realocação no dia seguinte nem a opção de reembolso, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A transportadora não comprova ter observado o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que permite alterações programadas no voo desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de setenta e duas horas.

7. O cancelamento de voo internacional com antecedência de apenas quarenta e oito horas, sem oferta de solução administrativa adequada e imediata, culminando na não realização da viagem e na ausência de reembolso da quantia paga a título de passagem, ultrapassa o mero dissabor. A falha na prestação do serviço vulnera a confiança depositada no serviço contratado e prejudica severamente o planejamento da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O ressarcimento por danos materiais deve guardar estrita correspondência com a prova do desembolso, limitando-se aos gastos efetivamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 9.896,40 (nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
, que deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

B) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

Em síntese, a recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e de prova dos prejuízos alegados, pleiteando a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a minoração das indenizações.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3o, do CBA.

Ainda, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação tarifária da indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem. No tocante aos danos morais, aplica-se integralmente a legislação brasileira (Tema 210 do STF).

No caso concreto, restou incontroverso que o voo internacional contratado pela autora foi cancelado.

A própria recorrente confirma que o cancelamento decorreu de "readequação da malha aérea", o que configura
fortuito interno
, ou seja, evento inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de excluir a responsabilidade do transportador.

A recorrente alega, ainda, ter oferecido voo para realocação no dia seguinte, bem como opção de reembolso. Todavia, não produziu qualquer prova apta a demonstrar tais alegações.

Registre-se que o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo, desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas,
o que não foi comprovado nos autos.

Dessa forma, a recorrente deixou de apresentar elementos capazes de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A conduta consistente no cancelamento de voo internacional com antecedência de apenas quarenta e oito horas, sem a oferta de solução administrativa adequada e imediata, culminando na
não realização da viagem
e na
ausência de reembolso da quantia paga a título de passagem
, ultrapassa o patamar do mero dissabor.

Tal prática vulnera a confiança depositada no serviço contratado e prejudica severamente o planejamento da consumidora.

Nesse sentido:

“[...] 3. O cancelamento de voo que frustra programação de viagem e gera transtornos relevantes caracteriza dano moral indenizável.”

(N.U 1008949-28.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 23/05/2026)

“[...] 2. A falha na prestação de serviço, consistente em cancelamento de voo sem adequada assistência ou reembolso, enseja indenização por danos materiais e morais.”

(N.U 1020680-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Contudo, quanto ao valor da indenização moral, o montante de R$ 10.000,00 revela se excessivo.

Observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, e considerando as funções
compensatória, punitiva e pedagógica
da indenização moral, sem que se converta em fonte de enriquecimento indevido,
reduzo o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere aos danos materiais, o ressarcimento deve guardar estrita fidelidade com a prova do desembolso.

Da análise detida dos extratos e faturas apresentados, verifica se a comprovação de uma compra à vista realizada em “
Latam Air”
no valor de R$ 685,34, além de uma compra parcelada efetuada em “
Latam site”
no montante de quatro parcelas de R$ 1.296,68 cada (id.
356803913 a 356803915)
.

Dessa forma, os gastos efetivamente demonstrados nos autos perfazem a quantia de R$ 5.872,06, montante que deve limitar a condenação material, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Registre-se que a autora não apresentou o comprovante de aquisição das passagens aéreas, documento no qual seria possível identificar se o pagamento da alegada quantia superior a sete mil reais ocorreu de outra forma que não pelo cartão de crédito apresentado.

Ademais, embora a parte autora tenha alegado despesas adicionais com assistência médica, tíquetes, ingressos e hospedagem, não se identifica nos autos qualquer suporte probatório apto a demonstrar tais gastos, a exemplo de notas fiscais, recibos ou faturas de cartão de crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

Reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais);

2)

Reduzir a condenação por danos materiais para
R$ 5.872,06 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos)
, correspondente aos gastos efetivamente comprovados;

3)

Manter os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026